Tribunal: TJMT
Processo: 0024428-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024428-81.2016.8.11.0041
Recorrente: Amâncio Ribeiro Alves
Recorrido: Paschoa Vitorino de Matos
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Amâncio Ribeiro Alves, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104055956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL URBANO – PRELIMINAR DE NULIDADFE DA SENTENÇA – FALTA DE CITAÇÃO DO CONFINANTE – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PREJUÍZO À PARTE NÃO CONFIGURADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS (CF, ART. 183 E CC, ART. 1240) – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – MERA PERMISSÃO PARA MORADIA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – RECONVENÇÃO – COBRANÇA DOS ALUGUEIS INADIMPLIDOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de citação do confinante não importa em carência da ação, nem em falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, refletindo apenas no âmbito dos efeitos da declaração judicial da usucapião em relação ao confinante não citado, não sendo causa que afete a validade da sentença.
2. É elemento essencial e comum a qualquer modalidade de usucapião o exercício de posse com ânimo de dono, aquela que é exercida e exteriorizada com sentimento genuíno de domínio.
3. A ocupação do imóvel em virtude de contrato de locação, ou mesmo aquela meramente tolerada por condescendência do proprietário, não induz à usucapião, não se revestindo de animus domini.
4. Não havendo forma prescrita em lei para a formalização do contrato de locação de imóvel, admite-se a comprovação de sua celebração por todos os meios de provas disponíveis”. (N.U 0024428-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118083963.
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 123116972).
Sem contrarrazões, conforme id 126684679.
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
Saliente-se, de pronto, que, conforme a certidão id 123130986, o presente recurso especial é intempestivo.
Verifica-se, ainda, que, apesar da suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (ponto facultativo) e 1o/03/2022 (feriado nacional de carnaval), é necessário que a parte recorrente apresente “documento idôneo” que comprove a inexistência de expediente forense no período.
Com efeito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, e, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
1.1. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, no ato da interposição do recurso, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
1.2. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.
1.3. Segundo a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP, a possibilidade de comprovação da ocorrência de feriado local restringe-se apenas ao feriado de segunda-feira de carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, que não é caso dos autos.
1.4. ‘O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. O exame de admissibilidade realizado pela Corte local não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recurso dirigidos à Corte Superior’. (AgInt no AREsp 1537539/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022).
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.041.844/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre.
4. A prova de feriado local ou da suspensão de prazos processuais no Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo. Print de tela de computador, imagem ou cópia de página extraída de internet não serve para tal finalidade. Precedentes.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.052.572/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).
Ante esse quadro, tendo em vista que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 17/02/2022, e como não houve a comprovação do feriado local, bem como dos demais pontos facultativos, mediante documento idôneo, o prazo recursal iniciou-se em 18/02/2022 e se findou em 10/03/2022. Assim, como o recurso especial foi interposto somente em 15/03/2022, configura-se a sua intempestividade.
Ainda que assim não fosse, e mesmo considerando a suspensão dos expedientes, seria o caso de intempestividade.
Isso, porque nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.121, de 25 de novembro de 2021, o expediente do dia 02/03/2022 iniciou-se apenas depois das 13h.
Porém, conforme previsão do artigo 224, § 1o, do CPC, “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. (g.n.)
Logo, não tendo o termo final de 15 (quinze) dias coincidido com o dia 02/03/22, que se iniciou às 13h, não é o caso de incidência do § 1o do artigo 224 do CPC, não havendo o que se protrair para o dia útil subsequente.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. INCLUSÃO, SE OCORRIDO EXPEDIENTE.
1. ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (Súmula 284/STF).
2. A quarta-feira de cinzas é considerada dia útil se ocorrido expediente, ainda que em extensão reduzida. Precedentes.
3. ‘Nos termos do art. 241, § 1o, do CPC/2015, o expediente forense encerrado antecipadamente ou iniciado depois da hora normal que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal’ (AgInt no AREsp 1541479/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/12/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1628658/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 08/04/2021). (g.n.)
Logo, intempestivo o recurso, razão pela qual inadmito-o, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça